Tribunal: TJMT
Processo: 1002162-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002162-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), KATIANE CAETANO DA SILVA - CPF: 042.786.811-43 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1002162-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

KATIANE CAETANO DA SILVA

AGRAVADO(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DEFERIDA –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO

–
MORA
EX RE
– DECISÃO MONOCRÁTICA –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, não cumprindo o agravante o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, deve ser desprovido o recurso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
KATIANE CAETANO DA SILVA
contra a decisão monocrática (ID. 121147952) que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento oposto em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A.

Em síntese,
sustenta a agravante que, não obstante os fundamentos da decisão monocrática, esta destoa da jurisprudência pacífica do STJ, Súmula 72, de que a ação de busca e apreensão deve conter a comprovação da constituição em mora do devedor.

Destaca que, conforme se infere do AR colacionado acima, o endereço fornecido pela agravada à agencia dos correios foi “RUA JAPAO, QD 18 LT , RES VL ITALIA 2”, quando o endereço informado pela agravante na contratação fora “RUA JAPÃO, QD 18, LT 11, RES VL ITÁLIA 2”, conforme comprovante de endereço trazido pela própria agravada.

Sob tais argumentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada para que seja dado seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, ante a irregularidade da notificação extrajudicial, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão; caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contraminuta - ID no 125300152.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
KATIANE CAETANO DA SILVA
contra a decisão monocrática (ID. 121147952) que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento oposto em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

Pois bem.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“DECISÃO

MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIANE CAETANO DA SILVA contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.o 1021338-53.2021.8.11.0015,
ajuizada pelo MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta a agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que houve uma única tentativa de notificação extrajudicial, que sequer foi entregue no endereço fornecido no contrato, tendo sido devolvida ao remetente com motivo de: “endereço insufuciente”, malgrado o próprio agravado tenha juntado aos autos comprovante de residência constando o endereço completo da agravante.

Destaca, portanto, que a decisão agravada não observou o disposto nos art. 3o e 2o § 2o, ambos do Decreto-Lei 911/69, bem como posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão agravada, restituindo-se a posse do bem apreendido a agravante.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 119767458.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 120573497).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

In casu
, a agravante obrigou-se a pagar a importância financiada em 58 parcelas mensais e consecutivas de R$473,32, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens n. 60025.055 (marca HONDA, modelo CITY LX FLEX, chassi n.o 93HGM2520BZ110369, ano de fabricação 2010 e modelo 2011, cor DOURADA, placa NTX3036, renavam 27455356), firmado em 10/12/2015.

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “ex re”, in verbis:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Ademais, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

No caso específico dos autos, em consulta aos autos principais – Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1021338-53.2021.8.11.0015 – denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "endereço insuficiente" (ID. 71129269 - Pág. 2), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 71129266 - Pág. 2) e comprovante de residência (ID. 71129266 - Pág. 7).

Assim, se a missiva foi endereçada para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação, ainda que tenha sido devolvido pelo motivo: “endereço insuficiente”, reconhece-se a eficácia do ato.

Outrossim, ainda que se reconheça a eficácia do ato, o credor fiduciário ainda protestou o contrato, via edital, em 11/11/2021, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 71129270 - Pág. 1 dos autos principais.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.

4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.

5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.

6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. [...] 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. ” (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp no 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO SINGULAR MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.

Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “mudou-se ”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária.

É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Preenchido os requisitos constantes no art. 3o do DL 911/69, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, de modo que merece ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos. ” (TJMT - RAI No 1026456-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 07/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROTESTO DO TITULO COM INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – VALIDADE – DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A lei permite que a constituição em mora se dê por notificação extrajudicial ou pelo protesto do título a escolha do credor, não se exigindo que sejam esgotados todos os meios necessários para localização do devedor para efetivação do protesto com intimação do devedor por edital. ” (TJMT –RAI N.U 1011593-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, publicado no DJE 05/10/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO COM INDICAÇÃO DE “DESCONHECIDO” – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Retornando a notificação com a informação "mudou-se" e com isso sendo desconhecida a localização da devedora, autoriza-se o protesto do título por edital com a finalidade de demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. ” (TJMT. AI 66677/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, publicado no DJE 17/06/2016) ” (TJMT – RAI No 1009415-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020)

Desta feita, diante da inviabilidade da notificação pessoal do devedor fiduciante pelo envio da notificação ao devedor/agravante no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, há que se considerá-lo constituído em mora por notificação editalícia e protesto pelo 2o Oficio de Sinop/MT, fazendo
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 11 de março de 2022.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso, a parte agravante, ao interpor o presente agravo interno,
pugna pela reconsideração da decisão agravada para que seja dado seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, ante a irregularidade da notificação extrajudicial, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão; caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Isto porque, c
umpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Conforme se vê, a chamada
mora ex re
, tal como explanado na decisão agravada (ID. 121147952):
“incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).

Alias, recente precedente do STJ, reconheceu tratar-se de mora “ex re”, in verbis:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)””

Assim, denota-se que, nos casos em que o devedor, já sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre de cláusula contratual -, não a cumpre, descabe advertência complementar por parte do credor.

Ora, no caso em tela, como mencionado anteriormente, percebe-se que se trata de dívida líquida e com termo certo para o adimplemento da obrigação, circunstância que, em regra, dispensa
qualquer
providência para constituição da parte devedora em mora.

Aliás, o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei no 911/69, não é taxativo quanto à exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e a critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2o do citado dispositivo, vejamos:

“
§ 2
o
A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Ademais, tendo sido a devedora, ora agravante, devidamente citado, operou-se a sua constituição em mora, consoante previsão expressa do
caput
do art. 240 do CPC/15:

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor
, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022